Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS BLOQUEADAS. DEPÓSITO EM CONTA-POUPANÇA EM VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição, como previsto no art. 833, inciso X do Código de Processo Civil. 1.1. Exata hipótese dos autos, bloqueio que atingiu valor depositado em conta-poupança de titularidade da executada em valor inferior ao limite legal.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.